Tribunal: TJDFT
Processo: 0754788-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754788-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO AGRAVADO: REUBEN DE SOUZA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AFONSO JACOMO DO COUTO e CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), processo n. 0723296-45.2017.8.07.0001, que deferiu o pedido formulado pelo agravado REUBEN DE SOUZA MOURA. Eis a r. decisão agravada: “Requer a parte exequente, a desconsideração da personalidade jurídica da executada COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. sob o argumento de que seus gestores teriam incorrido em exercício abusivo daquela pessoa jurídica e perpetrando fraude contra credores. Citadas as sócias JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO e CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Financeiro da executada, estes ofertaram resposta em que impugnam as razões de fato e de direito em que se escuda a pretensão do credor. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem o presente feito, depreende-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, advindo de contrato de promessa de venda e compra de imóvel, circunstância que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho", "in verbis": "(...) 2. Da incidência do CDC. 2.1. É cabível a aplicação do CDC nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado que realizam contrato de promessa de compra e venda de imóvel, uma vez que evidente o desvirtuamento do intuito cooperativo, passando a cooperativa e cooperado a se enquadrarem nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do referido Código. Isso porque, para a aquisição do imóvel, é obrigatória a filiação do adquirente à cooperativa via contrato de adesão, o que demonstra a vulnerabilidade do contratante e a ausência de características próprias do cooperativismo nesse tipo de avença, conforme a Súmula no 602 do STJ.(...)" (Acórdão 1288409, 0737190-20.2019.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2020, publicado no DJe: 08/10/2020.) Assim, tendo tanto a parte exequente como o Juízo esgotado, sem êxito, os meios ao seu alcance para localizar bens da executada primigênia a fim de satisfazer a dívida vindicada nos autos, forçoso reconhecer que a personalidade jurídica daquela devedora constitui óbice para a obtenção do resultado útil do processo, verificando-se presentes os requisitos do artigo 28, "caput" e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica de COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. a fim de que os patrimônios dos dirigentes/gestores indicados pelo credor passem a responder pela satisfação do crédito "sub judice", é medida que se impõe. Esse também é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “(...) 1. A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. (...)” (Acórdão n.1065745, 07085152120178070000, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em caso semelhante, confira-se o seguinte aresto deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS OBJETIVOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE COOPERATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS DIRETORES. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF) para atingir o patrimônio dos sócios. 2. Aplica-se o Código de Defesa de Consumidor às cooperativas habitacionais por se caracterizar a relação de consumo, estando presentes as figuras do fornecedor e do consumidor previstas nos artigos 2o e 3o deste diploma legal. Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A autonomia patrimonial/gerencial é a regra geral que vincula as pessoas jurídicas e a desconsideração desse regramento deve ser amparada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – ou, como no §5o do artigo 28 do CDC, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. 4. Na espécie, as diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar o patrimônio da Cooperativa apto à satisfação do crédito da parte agravada encontram-se demonstradas nos autos, configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. Mantida a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1730507, 0717389-82.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) Isto posto, DEFIRO a pretensão da credora à superação da personalidade jurídica da devedora COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA a fim de que os patrimônios de JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO e CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES passem a responder pela satisfação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, intimem-se os devedores ora incluídas no polo passivo para que paguem a dívida "sub judice" no prazo de até 15 dias ou ofereçam impugnação. Transcorrido “in albis” o prazo "supra", intime-se a parte credora para que promova o andamento do feito, apresentando nova memória discriminada de cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens dos devedores passíveis de penhora.” Os agravantes sustentam, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta, alegando violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1o, do CPC, pois o Juízo a quo não teria enfrentado argumentos centrais da defesa. Argumentam que a decisão se limitou a afirmar genericamente o “esgotamento de meios” para localização de bens, sem demonstrar diligências efetivas, o que configuraria vício insanável. No mérito, afirmam que não estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), pois inexistiria obstáculo ao ressarcimento. Aduzem que a Cooperativa executada não está insolvente, dispondo de ativos suficientes para satisfazer a execução, destacando: a) crédito líquido e exigível de R$ 7.099.300,32 no processo no 0710567-50.2018.8.07.0001; b) penhora ativa de imóvel avaliado em R$ 930.986,00, não desconstituída; c) existência de crédito de aproximadamente R$ 400.000,00 decorrente de arrematação em outro processo (0714222-93.2019.8.07.0001), com valores já depositados em juízo. Alegam, ainda, que não houve esgotamento das diligências para localização de bens, pois a única pesquisa realizada foi via SISBAJUD, não tendo sido utilizadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou INFOSEG. Sustentam que o exequente foi intimado para realizar pesquisas complementares (e-RIDFT), mas optou por não fazê-lo, preferindo requerer diretamente a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir atos de constrição sobre o patrimônio pessoal dos agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso para cassar a decisão agravada por nulidade ou, subsidiariamente, reformá-la, afastando a desconsideração da personalidade jurídica e excluindo os agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo no ID 79390631. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator